Tribunal: STF
Processo: RE 1452270
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO IRPJ E CSLL. QUESTÃO INFRACONSTICUCIONAL. LUCRO PRESUMIDO. LEI 9.249/95. PRECEDENTES.



    1. Apelação da Fazenda Nacional que visa a reforma da sentença que concedeu a segurança, para proibir a autoridade coatora de praticar qualquer ato contrário a que a impetrante exclua o ICMS do conceito de receita bruta prevista no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977, para os fins de apuração da base de cálculo do IRPJ - Presumido e da CSLL - Presumida, declarando, outrossim, o seu direito à restituição, via compensação.



    2. Quanto à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 574706/PR, firmou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", em regime de repercussão geral.



    3. Em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não se pronunciou o STF, de modo que se presume a constitucionalidade da norma vigente. A Lei nº 9.249/95 estabelece que a apuração do IRPJ e da CSLL, com base no lucro presumido, deve ser realizada aplicando-se percentual sobre a receita bruta auferida, montante este que engloba os valores referentes ao ICMS, uma vez que o referido tributo estadual integra o valor final da mercadoria ou da prestação do serviço. Portanto, devida a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que incidem sobre a receita bruta. Entendimento deste Tribunal.



    4. Apelação e remessa oficial providas.”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 195, I, da Constituição Federal, para, ao final, requerer a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (eDOC 15).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Conforme se extrai das razões do acórdão recorrido, a controvérsia relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Esse é o entendimento assente em ambas as Turmas da Suprema Corte, como ilustram as ementas abaixo colacionadas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190729 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.09.19)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.203.168-ED, de relatora da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.08.19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.12.15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.225-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.15) 



    No mesmo sentido, acrescentam-se os seguintes julgados: RE 1207391, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.05.19; RE 1197715, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.04.19; RE 1185088, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.03.19.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente